Tribunal: STF
Processo: RE 92816
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. COISA JULGADA FORMAL. O PRAZO PARA PROPOR
A AÇÃO RESCISÓRIA COMECA A CORRER DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO RESCINDENDA, QUANDO NÃO MAIS EXERCITAVEL OU NÃO EXERCITADO
RECURSO ORDINÁRIO OU EXTRAORDINÁRIO, DE QUE SEJA ELA PASSIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.